Tribunal: TJES
Processo: 5000802-06.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000802-06.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLAS NEVES DOS SANTOS e outros

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000802-06.2026.8.08.0000

PACIENTES: WALLAS NEVES DOS SANTOS, ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ HENRIQUE COSTA - ES40345

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wallas Neves dos Santos e Alexandre Oliveira dos Santos contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra, nos autos do processo nº 0016689-44.2021.8.08.0048. Os pacientes encontram-se presos preventivamente desde 2021 pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentado, em contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, ausência dos requisitos da custódia cautelar e desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva dos pacientes é necessária para a garantia da ordem pública e se estão presentes os requisitos legais; (ii) estabelecer se a dilação temporal na instrução criminal configura excesso de prazo desarrazoado passível de relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é adequada à hipótese, visto que a pena máxima em abstrato para os crimes imputados é superior a 4 anos, atendendo ao inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
encontra respaldo no Laudo de Exame Cadavérico e nos indícios de autoria colhidos durante as investigações, que apontam a execução direta do delito pelos pacientes.

A garantia da ordem pública justifica a segregação cautelar diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
de disparos de arma de fogo em via pública durante "guerra do tráfico".

O risco de reiteração delitiva demonstra-se patente, pois o paciente Wallas responde a outra ação penal por porte de arma e associação criminosa, enquanto o paciente Alexandre possui condenação definitiva por tráfico de drogas armado.

O excesso de prazo na formação da culpa não decorre de mera soma aritmética, mas deve ser avaliado sob a ótica da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, o comportamento dos litigantes e a atuação estatal.

A complexidade do feito, que envolve três réus com defensores distintos, justifica o elastecimento dos prazos processuais, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar a situação de corréu nestes mesmos autos.

A demora na oitiva da vítima sobrevivente, que demanda condução coercitiva em contexto de temor por disputas de tráfico, caracteriza diligência necessária e afasta a tese de inércia ou desídia do Poder Judiciário.

A dilação do processo encontra-se justificada pelas peculiaridades locais e pela regularidade dos atos processuais, com audiência de continuação já designada para março de 2026.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A configuração de excesso de prazo na instrução criminal exige a constatação de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não bastando o simples decurso do tempo.

A gravidade concreta da conduta e a habitualidade criminosa dos agentes justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A complexidade da causa e a necessidade de diligências para oitiva de testemunhas reticentes justificam o elastecimento razoável da marcha processual.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, inciso I, 319 e 320. Lei 12.403/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024; STJ, RHC 218490/ES (caso de corréu).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000802-06.2026.8.08.0000

PACIENTES: WALLAS NEVES DOS SANTOS, ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ HENRIQUE COSTA - ES40345

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL SERRA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

WALLAS NEVES DOS SANTOS E ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS

contra
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
,

nos autos do Processo tombado sob o nº 0016689-44.2021.8.08.0048, em razão de se encontrarem presos preventivamente desde o ano de 2021, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que os pacientes se encontram segregados cautelarmente há quase 05 (cinco) anos, sem que a instrução processual tenha sido concluída devido à ausência de uma única testemunha arrolada pela acusação, o que configuraria violação ao princípio da razoável duração do processo. Alega, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a desproporcionalidade da medida.

O pedido liminar foi indeferido no ID 17932553.

Prestadas as informações da autoridade coatora (ID 18041289), noticiando o trâmite regular do feito e a designação de audiência para março de 2026.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 18130611) opinando pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

Conforme se extrai dos autos, na denúncia narra-se que, no dia 15 de dezembro de 2021, os pacientes, em comunhão de ações e unidade de desígnios com o corréu Greg das Neves Rodrigues, supostamente praticaram os crimes de homicídio qualificado em face da vítima Wanderson Gonçalves da Silva (consumado) e de Izabella Marina Neves da Silva (tentado). Segundo a acusação, os denunciados abordaram o veículo das vítimas em via pública e efetuaram múltiplos disparos de arma de fogo, sendo o crime motivado por disputa pelo controle do tráfico de drogas na região de Fundão/ES.

No que concerne a
os requisitos para a custódia cautelar, é
de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

O
fumus comissi delicti
encontra respaldo na materialidade delitiva, comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, e nos indícios suficientes de autoria, evidenciados pela prova oral colhida e pelas investigações que apontam o envolvimento dos pacientes na organização criminosa e na execução direta do delito.

No que tange ao
periculum libertatis
, a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
(disparos em via pública em contexto de "guerra do tráfico") e pela ousadia da ação, onde a vítima fatal chegou a revidar os disparos.

Ademais, o risco de reiteração delitiva é patente. Conforme destacado na decisão liminar, o paciente Wallas responde a outra ação penal por porte de arma e associação criminosa (fatos de julho de 2021), e o paciente Alexandre possui condenação com trânsito em julgado por tráfico de drogas armado (fatos de junho de 2021), circunstâncias que denotam a habitualidade criminosa e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, restam preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, as informações da autoridade coatora demonstram o regular andamento do processo, tratando-se de feito complexo, com três réus e defensores distintos, o que naturalmente elastece os prazos processuais. Importante ressaltar que o
Superior Tribunal de Justiça
, ao analisar recentemente a situação do corréu Greg das Neves Rodrigues nestes mesmos autos (
RHC 218490/ES
), afastou a alegação de excesso de prazo, destacando justamente a complexidade da causa e a ausência de desídia estatal.

Ademais, verifica-se que o feito não se encontra paralisado. A autoridade coatora informou a realização de audiências em 2025 e a designação de audiência de continuação para o dia 26/03/2026. A alegada demora na conclusão da instrução justifica-se, também, pela dificuldade na oitiva da testemunha faltante, que é a vítima sobrevivente. Considerando o contexto de disputa de tráfico de drogas, é plenamente razoável inferir que a testemunha evite comparecer por temor aos réus, o que demandou a expedição de carta precatória para sua condução coercitiva, providência diligente adotada pelo magistrado.

Dessa forma, não há que se falar em indefinição temporal ou inércia estatal, estando a dilação justificada pelas peculiaridades do caso concreto.

Portanto, em análise global, o tempo de prisão é compatível com a gravidade dos crimes e com a complexidade do feito, não havendo, por ora, manifesta ilegalidade.

Além disso, ressalto que esta eg. Câmara Criminal não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado, principalmente as varas com competência do Júri, os quais são em grande número, e, a maioria, com réus presos, adotando postura de respeito à realidade local e de apoio às decisões dos magistrados.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)